Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. RÉ. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Nos termos do Artigo 727 do Código Civil, ainda que expirado o contrato de corretagem, se a locação do imóvel se deu por comprovada e efetiva intermediação do corretor, é devido o pagamento da comissão.
2. Incumbe à recorrente a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, consoante a regra do artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.